Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em razão de ato do DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. Nos autos originários, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 25031047). Intimado, o agravante reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 25636864). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou que, em razão da sentença proferida na origem, houve a perda de objeto deste agravo de instrumento (ID 25636864). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 18 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006